Tribunal: TJMT
Processo: 1004852-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1004852-72.2020.8.11.0000
RECORRENTE: GESSY JANIO DE MEDEIROS
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 73130983) interposto por GESSY JANIO DE MEDEIROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 59953982):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO À FALTA DE CUMPRIMENTO SATISFATÓRIO DO DEVER DE INFORMAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO RECURSAL AO JUÍZO DE ORIGEM (CPC, ART. 1.018, §2o) – FALTA DE APRESENTAÇÃO DAS PEÇAS EXPRESSAMENTE MENCIONADAS PELO ART. 1.018, “CAPUT”, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL E NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA RECORRENTE PARA SANEAMENTO (CPC, ART. 932, P.Ú.) – DESCABIMENTO – PRAZO PEREMPTÓRIO – ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (STJ – 3a Turma – EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/08/2019, DJe 20/08/2019). 2. “Nos termos do art. 1018, §3o, do CPC, deixando o agravante de cumprir a exigência de que trata o § 2o do referido normativo, deve o agravo de instrumento ser inadmitido. Precedentes do STJ. Os vícios passíveis de correção e a complementação da documentação exigível (arts. 932, parágrafo único, 1.017, §3o, do CPC/15) dizem respeito às providências que seriam realizadas deofício pelo Relator, referentes a equívocos na formação do próprio recurso. Precedentes do STJ” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1841305/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 10/02/2020, DJe 12/02/2020). 3. Sendo peremptório o prazo de três dias do art. 1.018, §2o, do CPC, descabe a intimação do recorrente que falta com o dever de informação da interposição do recurso ao Juízo de origem para saneamento do vício. 4. Não caracteriza decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC a negativa de conhecimento ao Recurso de Agravo de Instrumento quando arguida e provada a falta de comunicação da interposição recursal à instância de origem. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n: 1004852-72.2020.8.11.0000, Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO, j. em 29/09/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração ids 61424011 e 61593530, estes foram rejeitados no acórdão de id 68479982, in verbis.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE DESPROVEU AGRAVO INTERNO E MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PRÉVIA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PELO AGRAVADO, CONTRA REFERIDA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, SOB ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA SEDE RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS PELO RELATOR À IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE NOVOS DECLARATÓRIOS PELO AGRAVADO SOB EXATAMENTE OS MESMOS FUNDAMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS COM MINUDENTE EXPLICAÇÃO SOBRE A INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §11, DO CPC À HIPÓTESE – INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO PELA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO – INTERPOSIÇÃO DOS TERCEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEQUENCIAIS PELO AGRAVADO SOB A MESMA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA SEDE RECURSAL – PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO – INTERPOSIÇÃO PROTELATÓRIA DE RECURSO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – IMPOSIÇÃO CUMULADA DAS MULTAS DOS ARTS. 80, VII, 81 E 1.026, §2o, TODOS DO CPC – POSSIBILIDADE – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TÃO EVIDENTE A PONTO DE CARACTERIZAR VERDADEIRO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS – EMBARGOS DO AGRAVADO REJEITADOS – EMBARGOS DA CONCESSIONÁRIA PARA EXCLUSIVO FIM DE PREQUESTIONAMENTO IGUALMENTE REJEITADOS. 1. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição. 2. Para além do claro intuito de rediscussão da matéria, incompatível com a via eleita, a interposição sequencial de embargos de declaração pela mesma parte sob o mesmo fundamento contra todo e qualquer pronunciamento do julgador revela propósito protelatório caracterizador de litigância de má-fé e enseja aplicação cumulada das multas correspondentes, nos termos dos arts. 80, VII, 81 e 1.026, §2o, todos do CPC. 3. “O entendimento desta Corte é de que a interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de embargos de declaração com nítido pedido de reconsideração, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1456532/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 17/06/2019, DJe 25/06/2019). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RED n: 1004852-72.2020.8.11.0000, Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO, j. em 24/11/2020)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. decisão monocrática que, acolhendo preliminar arguida em contrarrazões, ante o descumprimento do art. 1.018, §2o, do CPC, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Concessionária, mantendo intocada, assim, a r. decisão proferida pelo Juiz de Primeiro Grau, que nos autos da ação de “ Cobrança c/c Indenização”, já em fase de “Cumprimento de Sentença ”, proposto contra a Recorrida pelo agravado JESSY JÂNIO DE MEDEIROS, acolheu apenas parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, exclusivamente para reconhecer excesso de execução em relação aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, que deveriam ser rateados igualitariamente pelas partes, rejeitando, porém, a arguição de excesso de execução fundada na tese de que o exequente Jessy não observou o decidido pelo acórdão, que ordenou que o valor indenizatório fosse “calculado de acordo com a Resolução no 229/2006 da ANEEL.
O Recorrente alega violação aos artigos 85, §§ 1o,11,12,13, 371, 373, 374, II e 489, § 1o, IV, 1.022, II, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial e requer a majoração dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) arbitrados pelo Juiz de primeiro grau em 10% cumulado com a multa de 10%(dez por cento) sobre o valor exequendo em razão do não pagamento voluntário da obrigação, por expressa disposição do art. 523, §1o, do CPC.
Assevera que: “(...). Ocorrida a condenação do ora recorrido, em execução de sentença a verba honorária no percentual de 10%, a favor do agravado/ora recorrente, e haja vista previsão legal retro elencada, este requereu ao Egrégio Tribunal, em não sendo conhecido nem provido o agravo, fosse a verba honorária majorada em 10%, cumulados as multas e demais sanções processuais, inclusive as previstas no art. 77, conforme autoriza os §§s 11o, 12o e 13o do referido art. 85 do CPC”.
Recurso tempestivo (id 73161452).
Contrarrazões no id 76255512.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o Recorrente alega que a Recorrida foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (por cento), sobre o valor da condenação cumulado com multa de 10% (dez por cento) de acordo com artigo 523, § 1o, do CPC, devendo assim ser majorado os honorários recursais em mais 10% (dez por cento).
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 68479982): “(...)“Quanto aos declaratórios manejados por Jessy Jânio de Medeiros, anoto que, ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Energisa, a r. decisão agravada, na verdade, condenou o impugnado, Jessy, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 5 mil (cf. doc. Num. 36323494 - Pág. 3), de modo que não se pode falar, de forma alguma, em majoração de honorários advocatícios na sede recursal, até mesmo porque, se se pudesse majorar algo, isso seria em detrimento do próprio embargante Jessy (a lei diz “majorará”, e não “redistribuirá”).
(...). Extrai-se da argumentação desenvolvida pelo embargante que sua pretensão é a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo MM. Juiz em 10% sobre o valor exequendo exclusivamente em razão do não pagamento voluntário da obrigação, por expressa disposição do art. 523, §1o, do CPC, e não a majoração dos honorários sucumbenciais referentes a sua condenação decorrente do insucesso na impugnação ao cumprimento de sentença.
E isso porque, segundo afirma sem qualquer exercício ou esforço argumentativo, o Agravo de Instrumento interposto pela embargada visava “reforma da decisão que manteve parcialmente o valor da execução” (sic – cf. ID no 50310480 - pág. 2).
Sucede, porém, que não é isso o que se verifica dos autos.
(...). Aquela decisão de Primeiro Grau admitiu a existência de excesso de execução apenas porque, ao computar o valor da dívida, o exequente ignorou a ordem de distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios fixados pelo acórdão exequendo, e, com isso, cobrava valores que não lhe eram devidos.
(...) Veja-se que a assertiva contida nos presentes declaratórios parte da tão velada quanto falaciosa premissa de que a discussão visa “reduzir” o valor da execução, que é o parâmetro da fixação dos honorários advocatícios fixados por aplicação da regra do art. 523, §1o, do CPC, quando, na verdade, a pretensão era de conferir um ainda maior elastério à conclusão de excesso de execução , cujo reconhecido redundou no acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença e, consequentemente, na condenação do exequente/impugnado ao pagamento de honorários advocatícios .
E é por isso que se disse, e agora se repete, ser impossível a majoração dos honorários advocatícios nesta sede recursal, porque, em verdade, o único parâmetro possível desta providência seriam os R$ 5 mil que o exequente foi condenado a pagar.
(...) Primeiro, a majoração dos honorários advocatícios fixados exclusivamente em razão da inobservância do prazo para pagamento voluntário do valor exequendo implicaria em severo conflito de normas processuais de igual hierarquia, pois, de um lado, a ordem direta e inafastável de majoração daquela verba – a lei diz “majorará” (CPC, art. 85, §11) –, e, lado outro, a regra inflexível de que os honorários advocatícios, naqueles casos, devem corresponder a 10% do valor exequendo – a lei diz “o débito será acrescido (...) de honorários de advogado de dez por cento” (CPC, art. 523, §1o). (...)
(...). No caso, a aplicação da norma do art. 85, §11, do CPC só é possível na hipótese descrita no “caput” daquele artigo de lei, que diz que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.
(...) Assim, se é sentença o pronunciamento jurisdicional que acolhe integral ou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, e se somente esta decisão terminativa fixa honorários advocatícios sucumbenciais, evidente que a ordem de majoração na sede recursal só pode se referir aos valores por ela arbitrados. (...)”.
(...). De qualquer forma, conforme muito bem dito, redito, falado e refalado, explicado de todas as maneiras possíveis e com bastante didática e paciência, não há como majorar honorários advocatícios na sede recursal nos casos como o presente”. (g.n.)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE.DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO.NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO A NORMATIVO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO PROBATÓRIO.SÚMULA 07/STJ. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. QUESTÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS NA ORIGEM.
1. Não se conhece do apelo extremo quando o exame das teses levantadas pelo recorrente não prescinde do revolvimento fático-probatório. Incidência da Súmula 07/STJ.
2. Não cabe a majoração de honorários recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, em recurso especial interposto contra acórdão de julgamento de agravo de instrumento que não ponha termo à demanda nem, portanto, fixe sucumbência na origem.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp 1144256/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)”.
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi. Precedentes.
2. A majoração dos honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, pressupõe que tenha havido a fixação de honorários, ou seja, só é cabível nos feitos em que for admissível a condenação em honorários na instância a quo. Precedentes.
3. Embargos de declaração não acolhidos.(EDcl no AgInt no REsp 1681405/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018)”. (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Cumprimento provisório de sentença.
2. (...).
3. No julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, está Corte definiu que: I) para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: i) Direito intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ;ii) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; iii) a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; iv) (...); v) não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo (...); II) (...); III) no caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto não é cabível.
4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1468487/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019)” (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “a” e “c”, do artigo 105, III, da CF, quanto à suposta afronta ao artigo 85, §§ 1o, 11, 12, 13, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 371, 373, 374, II e 489, § 1o, IV, 1.022, II, do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, terem demonstrados de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, incidindo o óbice sumular acima, o impede a admissão do recurso.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCÊNDIO EM TERMINAL PORTUÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO NCPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...)
2. A alegada afronta a lei federal (arts. 489 e 1.022 do NCPC) não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula no 284 do STF.
3. (...).
6. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)”. (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. (...).
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1851044/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”. (g.n)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça